Tribunal: TJSP
Processo: 1009040-19.2020.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Inadmissibilidade. Suplicante que não nega ter contraído a dívida. Prescrição fulmina a exigibilidade jurídica da obrigação, tornando-a natural, todavia sem extingui-la. Ausência de provas quanto à efetiva cobrança da dívida pela ré, cujo ônus incumbia ao autor, pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Inadmissibilidade. Suplicante que não nega ter contraído a dívida. Prescrição fulmina a exigibilidade jurídica da obrigação, tornando-a natural, todavia sem extingui-la. Ausência de provas quanto à efetiva cobrança da dívida pela ré, cujo ônus incumbia ao autor, pela impossibilidade de comprovação de fato negativo. Possibilidade de inscrição do débito em registro desprovido de coercitividade ou publicidade, acessível por iniciativa do próprio devedor, ante a persistência da obrigação. Improcedência do pedido indenizatório, assim como do cominatório para a exclusão do registro. Sucumbência. Restou incontroverso que o débito não foi quitado e que foi o devedor quem deu causa ao ajuizamento da demanda ao deixar de cumprir com suas obrigações até se operar a prescrição. Descabimento da imposição de sucumbência à parte ré, frustrada em seu direito de crédito em razão da prescrição. Orientação do e. STJ. "A jurisprudência desta corte entende que, em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente". Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.